Tribunal: STJ
Processo: 5092948-56.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135753 - GO(2025/0492297-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
E ONCOLOGICOS LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA
: VALESKA DE OLIVEIRA FRAZÃO - GO016843
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE
ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS
DE MERCADORIAS DESTINADAS. CONSUMIDORES FINAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado para
afastar a cobrança do Diferencial de Alíquotas de ICMS – DIFAL sobre
operações interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais
localizados no Estado de Goiás, haja vista a inconstitucionalidade das
Cláusulas Segunda, Terceira e Sexta do Convênio CONFAZ ICMS no
e legislação do Estado de Goiás. Na sentença, julgou-se o pedido
93/2015
procedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada. O valor da causa
a quo
foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Documento eletrônico VDA56333932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 8247d78a-4800-4ea3-a128-168d553a34f1

IV - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas
a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente
contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação da violação da
a quo
matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja
viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização
do direito infraconstitucional sob exame. Dessa forma, verificado que o
recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que
teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal,
atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. Nesse sentido: AgInt no
, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
AREsp n. 983.543/RJ
5/5/2017
e AgInt no
, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
REsp n. 1.597.355/CE
10/3/2017.
V - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
VI - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado
n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida". Nesse sentido:
,
REsp 2062581/SP
Rel: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em
DJe
06/02/2024,
09/02/2024.
VII - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56333932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 8247d78a-4800-4ea3-a128-168d553a34f1

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 8247d78a-4800-4ea3-a128-168d553a34f1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135753 - GO(2025/0492297-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
E ONCOLOGICOS LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA
: VALESKA DE OLIVEIRA FRAZÃO - GO016843
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE
ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS
DE MERCADORIAS DESTINADAS. CONSUMIDORES FINAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado para
afastar a cobrança do Diferencial de Alíquotas de ICMS – DIFAL sobre
operações interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais
localizados no Estado de Goiás, haja vista a inconstitucionalidade das
Cláusulas Segunda, Terceira e Sexta do Convênio CONFAZ ICMS no
e legislação do Estado de Goiás. Na sentença, julgou-se o pedido
93/2015
procedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada. O valor da causa
a quo
foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Documento eletrônico VDA55395598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: e1962c15-fff6-432a-9b50-4f5148785f5b

IV - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas
a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente
contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação da violação da
a quo
matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja
viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização
do direito infraconstitucional sob exame. Dessa forma, verificado que o
recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que
teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal,
atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017
e AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.
V - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
VI - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado
n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida". Nesse sentido:REsp 2062581/SP,
Rel: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em
DJe
06/02/2024,
09/02/2024.
VII - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE GOIÁS contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÕES
CÍVEIS.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
REPRESSIVO.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. FUNDO DE
COMBATE À POBREZA. LEI ESTADUAL N.°
DIFERENCIAL DE
14.469/2003.
ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE
Documento eletrônico VDA55395598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: e1962c15-fff6-432a-9b50-4f5148785f5b

MERCADORIAS DESTINADAS. CONSUMIDORES FINAIS. ADI No 5.469.
PREJUDICIALIDADE.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
VIA
INADEQUADA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ANÁLISE PREJUDICADA.
O acórdão recorrido apreciou mandado de segurança repressivo tratando da
exigência do Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais
destinadas a consumidor final não contribuinte, da incidência do adicional de 2% para o
Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), dos efeitos da modulação fixada no
Tema 1.093 do STF (RE
e ADI 5.469) e da possibilidade de
1.287.019/DF
de indébito em sede mandamental. Preliminarmente, a alegação
restituição/compensação
de ausência de fundamentação foi rejeitada, porque a sentença, embora omissa em alguns
pontos, foi integrada por decisão que autorizou a compensação condicionada à existência
de legislação autorizadora (art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN)) e excluiu as
impetrantes da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 5.469, atendendo ao
IX, da Constituição Federal (
) (fls. 679).
art. 93,
CF/88
No mérito, assentou-se a constitucionalidade do FECP, instituído pela Lei
estadual no
com fundamento no
§ 1o, do Ato das Disposições
14.469/2003,
art. 82,
Constitucionais Transitórias (ADCT), validado pelo
o da Emenda Constitucional no
art. 4
e atualizado pela Lei estadual no
(Código Tributário Estadual de
42/2003,
19.925/2017
Goiás,
§ 5o), de modo a permitir a cobrança do adicional de 2% na alíquota do
art. 27,
ICMS sobre produtos e serviços supérfluos (fls. 680-682).
A decisão invocou precedentes: “decisão monocrática no AREsp 2225354,
publicada no dia
Rel. Min. GURGEL DE FARIA” (STJ) para referendar a
09/12/2022,
constitucionalidade da
e a incidência do adicional (fls. 681); e
Lei no 14.469/2003
julgados do TJGO sobre a modulação do
indeferindo tutela provisória
Tema 1.093/STF,
quando a ação foi ajuizada após
(AgInst 5295827-11.2021.8.09.0000, DJe
24/02/2021
Agravo de Instrumento 5145952-71.2022.8.09.0051, DJe
(fls.
16/11/2021;
29/08/2022)
684-686).
Quanto ao DIFAL, concluiu-se que o mandado de segurança impetrado em
não se enquadra na ressalva de “ações em curso” da modulação do STF,
25/02/2021
Documento eletrônico VDA55395598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: e1962c15-fff6-432a-9b50-4f5148785f5b

tornando exigível o DIFAL até
e, após a edição da Lei Complementar no
31/12/2021
publicada em
reconheceu-se apenas a anterioridade nonagesimal
190/2022,
05/01/2022,
(art. 150, III, “c”,
), nos termos do
o da LC
e da Súmula no 78 do
CF/88
art. 3
190/2022
TJGO (“Não há que se falar em incidência do princípio da anterioridade anual (...)
referente ao DIFAL, porquanto não aumenta tributo”) (fls. 686-687). Rechaçou-se, ainda,
o argumento de “ação em curso” lastreado na ADI 5.439 proposta pela ABRADIMEX,
por ter sido julgada prejudicada em
com trânsito em julgado em
13/04/2021,
05/05/2021,
conforme ementa do STF (“ADI 5.439, Plenário, Rela Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado
em 13.4.2021, publicado em 27.4.2021”) (fls. 688).
Por fim, quanto à
de valores, registrou-se ser
restituição/compensação
possível a compensação condicionada à legislação (art. 170 do CTN), mas que a
restituição dos valores anteriores à impetração deve ser buscada por ação própria, em
razão das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal (STF), que vedam a
utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança e impedem
efeitos patrimoniais pretéritos do mandamus (fls. 688).
Ao final, deu-se provimento à primeira apelação (Estado) para afastar a
adequação indevida à modulação do STF e negou-se provimento à segunda apelação
(empresas), julgando prejudicados os embargos de declaração e ausente a majoração de
honorários em grau recursal (fls. 689-690).
A jurisprudência citada no tema incluiu: AgInt no AgInt no
(STJ,
quanto à suficiência da fundamentação (fls.
AREsp 1647183/GO
26/04/2021)
679); “decisão monocrática no AREsp 2225354 (...) Rel. Min. Gurgel de Faria” (STJ)
sobre o FECP (fls. 681); precedentes internos do TJGO (AgInst 5295827-
11.2021.8.09.0000; AI 5145952-71.2022.8.09.0051) sobre modulação e anterioridade
(fls. 684-686); e a ADI 5.439 (STF) sobre prejudicialidade (fls. 688).
As normas efetivamente aplicadas compreenderam: Constituição Federal (
),
IX; ADCT,
§ 1o; Emenda Constitucional no
o;
CF/88 art. 93,
art. 82,
42/2003, art. 4
Documento eletrônico VDA55395598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: e1962c15-fff6-432a-9b50-4f5148785f5b

Constituição Federal,
III, “b” e “c”; Lei Complementar no
(LC
art. 150,
190/2022
),
o; Lei Complementar no
(LC
); Código Tributário
190/2022 art. 3
87/1996
87/1996
Nacional (CTN),
Lei estadual no
; Lei estadual no
;
art. 170;
14.469/2003
19.925/2017
Decreto estadual no
; Súmulas 269 e 271 do STF; Súmula no 78 do TJGO (fls.
4.852/1997
679-687).
As recorrentes interpuseram Recurso Especial, com fundamento no art. 105,
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, em 1o de setembro de 2023 (fls. 800), alegando:
a) nulidade por negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação no
acórdão que rejeitou os embargos de declaração, por afronta aos arts. 489, II e III, § 1o, e
1.022, II, do Código de Processo Civil 2015 (
(fls. 807-808);
CPC/2015)
b) violação dos arts. 27 e 28, parágrafo único, da
(Lei das ADIs),
Lei no 9.868/1999
ao deixar de reconhecer a ADI no
proposta pela ABRADIMEX, como “ação
5.439/DF,
judicial em curso” no julgamento do Tema 1.093 do STF, para fins de exclusão da
modulação e consequente dispensa do pagamento do DIFAL antes de 2022 (fls. 809-816);
c) divergência jurisprudencial, apontando acórdão da 6a Câmara de Direito Público do
TJSP (MS no 1011360-18.2021.8.26.0053), cujo entendimento foi mantido pelo STF na
Reclamação no
(decisão monocrática de
e desprovimento do agravo
54.327/SP
27/10/2022
regimental em
com trânsito em julgado em
, reconhecendo a ADI
01/03/2023,
13/06/2023)
no 5.439 como “ação em curso” e afastando a modulação (fls. 816-819);
d) violação dos arts. 165, I, 168, I, e 170 do CTN e das Súmulas 213 e 461 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), para declarar o direito à compensação dos valores
indevidamente recolhidos nos 5 anos anteriores à impetração, nos termos do
(1a Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe
(fls. 820-
EREsp no 1.770.495/RS
17/12/2021)
822).
Ao final, requereram: I) o reconhecimento da nulidade do acórdão dos
embargos de declaração por violação aos arts. 489 e 1.022 do
(fls. 823-824);
CPC/2015
II) alternativamente, o provimento para reconhecer a violação aos arts. 27 e 28 da
aos arts. 165, I, 168, I, e 170 do CTN e às Súmulas 213 e 461 do STJ,
Lei no 9.868/1999,
excluindo-as da modulação e declarando o direito à compensação dos indébitos dos 5
anos anteriores (fls. 823-824); III) o provimento por divergência jurisprudencial, com
base no acórdão paradigma do TJSP e na decisão do STF na Reclamação no 54.327/SP
(fls. 823-824).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial foi negativa. Constatou-se:
Documento eletrônico VDA55395598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: e1962c15-fff6-432a-9b50-4f5148785f5b

a) deficiência de fundamentação e ausência de subsunção, aplicando-se, por analogia,
a Súmula 284 do STF, quanto aos arts. 489 e 1.022 do
por ausência de indicação
CPC/2015,
clara dos pontos não decididos ou não fundamentados (fls. 869);
b) incidência da Súmula 7 do STJ, por entender que a análise da suposta ofensa aos
arts. 27 e 28 da
demandaria revolvimento fático-probatório (fls. 869);
Lei no 9.868/1999
c) aplicação da Súmula 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância com
a orientação do Tribunal quanto à inadequação do mandado de segurança para autorizar
restituição de indébito por precatório e à vedação de efeitos patrimoniais pretéritos, citando
AgInt no
1a Turma, Rela Mina Regina Helena Costa, DJe
REsp no 1.949.812/RS,
5/10/2023
(fls. 869-870). Assim, deixou-se de admitir o Recurso Especial (fls. 868-869).
Contra essa inadmissão, foi interposto Agravo em Recurso Especial em 18 de
julho de 2024, no qual as agravantes sustentaram:
a) o afastamento da
demonstrando a subsunção dos arts. 489 e
Súmula 284/STF,
1.022 do
em razão da fundamentação per relationem e da omissão quanto à ADI
CPC/2015,
no
como “ação em curso”, inclusive com prequestionamento ficto (art. 1.025 do
5.439/DF
, e destacando a violação reconhecida na Reclamação no
(fls. 899-
CPC/2015)
54.327/SP
901);
b) o afastamento da
reafirmando a compatibilidade do pedido de
Súmula 83/STJ,
compensação via mandado de segurança com os arts. 165, 168 e 170 do CTN e com as
Súmulas 213 e 461 do STJ, além do precedente
(fls. 901-904);
EREsp no 1.770.495/RS
c) o afastamento da
por se tratar de matéria eminentemente jurídica
Súmula 7/STJ,
sobre a correta aplicação da modulação do
e sobre a eficácia da “ação em
Tema 1.093/STF
curso” (ADI no
), sem necessidade de reexame fático-probatório, com apoio no
5.439/DF
do
e em decisões do STJ sobre prequestionamento (AgInt no
art. 1.025
CPC/2015
AgInt no
AgInt nos EDcl no
REsp no 1.776.360/AM;
AREsp no 2.072.402/BA;
(fls. 904-906).
REsp no 1.958.547/MT)
Ao final, requereram o provimento do agravo para admitir o Recurso Especial
e remetê-lo ao STJ (fls. 907).
No âmbito do Recurso Extraordinário interposto, o Órgão Especial do TJGO,
apreciando o agravo interno contra a negativa de seguimento (art. 1.030, I, “a”, do
, conheceu e negou provimento, por unanimidade, aplicando os Temas 339,
CPC/2015)
660 e 895 do STF. Concluiu que:
a) a decisão recorrida estava em consonância com o Tema 339 (AI-QO-RG
), que exige motivação ainda que sucinta, sem a necessidade de exame
791.292/PE
pormenorizado de todas as alegações (art. 93, IX,
) (fls. 959-961);
CF/88
b) os Temas 660 (ARE-RG
) e 895 (RE
) afastam a
748.371/MT
956.302/GO
repercussão geral quando a controvérsia exige análise prévia da legislação
infraconstitucional, sendo incabíveis as alegações de violação direta aos princípios do art. 5
o,
(fls. 961-963);
CF/88
Documento eletrônico VDA55395598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: e1962c15-fff6-432a-9b50-4f5148785f5b

c) por isso, era correta a negativa de seguimento com base no
I, “a”, do
art. 1.030,
(fls. 964).
CPC/2015
A ementa reafirmou o alinhamento ao entendimento do STF e a correção do
juízo de admissibilidade (fls. 964).
Em 14 de março de 2025, foi novamente interposto Recurso Especial contra
os acórdãos do Órgão Especial (embargos de declaração e agravo interno), alegando:
a) violação aos arts. 489, § 1o, IV e V, e 1.022, II, do
por negativa de
CPC/2015,
prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação na análise da distinção relevante do
caso (ADI no
como “ação em curso” e alcance da modulação do
5.439/DF
Tema 1.093/STF)
(fls. 1002-1003, 1011-1012);
b) violação aos arts. 926, 927, III, e 1.030, I, do
em razão da aplicação
CPC/2015,
equivocada dos Temas 339, 660, 895 e 1.093 do STF e do emprego do
I, “a”,
art. 1.030,
sem considerar a distinção fático-jurídica e a divergência jurisprudencial (TJSP e STF –
Reclamação no
), com indevida usurpação do mérito recursal (art. 1.034 do
54.327/SP
(fls. 1003-1010, 1013-1019). O pedido foi de conhecimento e provimento para
CPC/2015)
declarar a nulidade por negativa de prestação jurisdicional, com julgamento imediato (art.
1.013, § 3o, IV,
, ou, subsidiariamente, para afastar as ofensas aos arts. 926, 927,
CPC/2015)
III, e 1.030, I, do
viabilizando o processamento do Recurso Extraordinário (fls.
CPC/2015,
1020-1021).
Essa nova tentativa de Recurso Especial foi objeto de decisão de não
conhecimento por descabimento, ao fundamento de que não há hipótese constitucional
que autorize recurso especial contra acórdão que desproveu agravo interno manejado
contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário (arts. 102 e 105 da
), com
CF/88
advertência quanto à litigância de má-fé em caso de interposição de recursos infundados
(fls. 1090-1091). Em seguida, as recorrentes interpuseram, em 21 de julho de 2025, novo
Agravo em Recurso Especial, sustentando o cabimento excepcional do REsp para
controlar violações federais em acórdãos que julgam agravo interno do
§ 2o, do
art. 1.030,
à luz dos arts. 926 e 927 do
da necessidade de preservação da
CPC/2015,
CPC/2015,
uniformidade e coerência, e da distinção do caso quanto à modulação do Tema 1.093/STF
(ADI no
como “ação em curso”), com remissão doutrinária e ao histórico de
5.439/DF
precedentes sobre cabimento excepcional (fls. 1102-1110). Pleiteou-se o provimento
para admitir o Recurso Especial e remetê-lo ao STJ (fls. 1110).
Documento eletrônico VDA55395598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: e1962c15-fff6-432a-9b50-4f5148785f5b

Em síntese: a decisão colegiada de mérito (acórdão das apelações) reconheceu
a suficiência da fundamentação integrativa (art. 93, IX,
), referendou a
CF/88
constitucionalidade do FECP (ADCT,
§ 1o; EC
o; Lei estadual no
art. 82,
42/2003, art. 4
; Lei estadual no
), afastou a incidência da anterioridade anual
14.469/2003
19.925/2017
para o DIFAL após a LC
(art. 3o;
, aplicou a modulação do
190/2022
Súmula no 78/TJGO)
para exigir o DIFAL até
por não se tratar de “ação em
Tema 1.093/STF
31/12/2021
curso”, e condicionou a compensação ao
do CTN, vedando a restituição pretérita
art. 170
via mandado de segurança (Súmulas 269 e
). As tentativas recursais especiais e
271/STF
extraordinárias subsequentes foram obstadas em admissibilidade por óbices sumulares (
Temas 339, 660 e
;
Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ;
895/STF
, a despeito dos argumentos das recorrentes quanto à aplicação dos
Súmula 279/STF)
arts. 27 e 28 da
dos arts. 165, 168 e 170 do CTN, das Súmulas 213 e
Lei no 9.868/1999,
e da Reclamação no
do STF, em que se discutiu a qualificação da
461/STJ
54.327/SP
ADI no
como “ação judicial em curso”.
5.439/DF

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Hosp-Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. e outras, regularmente
representadas, na mov. 219, interpõem recurso especial com fundamento no artigo 105,
III, “a” e “c”, da Constituição Federal.
Nas razões, alegam as recorrentes, em suma, violação aos arts. 489, II e III, e
§ 1o, e 1.022, II, do CPC, 27 e 28 da
e 165, I, 168, I, e 170 do CTN, além
Lei n. 9.868/99
de divergência jurisprudencial. Vejamos:
Documento eletrônico VDA55395598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: e1962c15-fff6-432a-9b50-4f5148785f5b

No caso em tela, as recorrentes cuidaram de oferecer embargos declaratórios em face
do v. acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, para que fossem
enfrentadas todas as questões aventadas durante o trâmite processual, especialmente aquela
– que, por si só, levaria a resultado distinto – quanto a estar preenchida a condição para sua
exclusão da regra de modulação, fixada no julgamento do tema 1.093, pelo STF, consistente
na existência, à época daquele julgamento, de “ação judicial em curso” (ADI no 5.439, da
“ABRADIMEX”), cujo resultado alcançaria as empresas recorrentes, bem como para que
fossem devidamente prequestionados todos os dispositivos legais suscitados.
Tanto assim é que em situação idêntica à dos recorrentes, outro associado da
ABRADIMEX foi considerado excluído, pelo TJSP, da modulação. Afinal, o ajuizamento
de ação direta por parte da associação por eles integrada é suficiente para que se considere a
existência de ação judicial em curso.
Contudo, a 5a Câmara Cível do TJGO, adotando fundamentação per relationem,
chancelou o acórdão recorrido, fazendo, tão somente, simples referência à decisão
embargada.
Com isso, quedou-se inerte em relação ao pedido, das recorrentes, de que fossem
apreciados, de modo fundamentado, os dispositivos legais e constitucionais tidos por
violados, de acordo com os quais restaria reconhecido o seu direito à repetição de indébito
relativamente aos 5 anos anteriores à impetração da ação mandamental, bem como
reconhecido que as decisões proferidas em controle concentrado têm eficácia erga omnes e
vinculante, o que, certamente, conduziria ao reconhecimento da ADI no 5.439 da
“ABRADIMEX”, proposta em 15.12.2015, como “ação judicial em curso” quando do
julgamento, pelo STF, do tema no 1.093. Referida decisão, inclusive, foi mantida pelo E.
STF no julgamento da Reclamação no 54.327/SP.
A 5a Câmara Cível do TJGO, portanto, deixou de prestar integralmente a sua função
jurisdicional, rejeitando os embargos de declaração da Hosp-Log, Onco Prod e Norprod, ao
argumento de que a pretensão das ora recorrentes era “o reexame da causa”, com a
instauração de “uma nova discussão sobre questão jurídica já apreciada por este Julgador”.
O exame individualizado dos fundamentos apresentados pelas recorrentes era de
extrema importância, porque, por si só, poderia infirmar as conclusões contidas no acórdão
recorrido e levar ao reconhecimento da ADI 5.439 da “ABRADIMEX” como “ação judicial
em curso” apta a excluir as recorrentes da regra de modulação fixada no tema no 1.093 do
STF, bem como ao reconhecimento do seu direito à repetição do indébito relativamente aos
5 anos anteriores à impetração da ação mandamental.
[...]
Ou seja, em que pese o disposto no
da
a 5a Câmara Cível do
art. 27
Lei no 9.868/99,
TJGO aplicou a orientação do STF quanto à inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-
Difal, por ausência de lei complementar disciplinadora, mas impôs às recorrentes a
observância da regra de modulação fixada no julgamento, pelo STF, do tema de repercussão
geral no 1.093, mesmo diante da existência de “ação judicial em curso”, consubstanciada na
ADI no 5.439, proposta pela “ABRADIMEX” em favor dos seus associados (entre eles as
recorrentes).
Apesar de o mandado de segurança subjacente ter sido impetrado em 25.02.2021
(mas, ainda assim, antes da divulgação da respectiva ata de julgamento, publicada em
03.03.2021, em observância aos arts. 1.035, § 11, e
do CPC), as recorrentes não
art. 1.040
podem ser alcançadas pela modulação dos efeitos estabelecida pelo STF quando do
julgamento conjunto do RE
(Rel. Min. Marco Aurélio) e da ADI no 5.469
1.287.019/DF
Documento eletrônico VDA55395598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: e1962c15-fff6-432a-9b50-4f5148785f5b

(Rel. Min. Dias Toffoli), justamente por conta da existência da ADI no 5.439 (“ação judicial
em curso” no momento do julgamento do tema 1.093), de relatoria da Ministra Cármen
Lúcia, ajuizada, em 15.12.2015, pela sua associação de classe, a “ABRADIMEX”.
Importa observar que a declaração de inconstitucionalidade, tal como ocorreu no
julgamento do tema no
(no qual foi declarada inconstitucional a cobrança do
1.093/STF
ICMS-Difal, seja por lei ordinária estadual, seja com fundamento no Convênio ICMS no
uma vez que a matéria demanda lei complementar), equivale ao reconhecimento
93/2015,
de uma situação preexistente de nulidade, com eficácia ex tunc5, excepcionadas, apenas, as
hipóteses de modulação dos efeitos previstas no
da
art. 27
Lei no 9.868/996.
Nesse contexto, na sessão de julgamento da ADI 5.469 (Rel. Min. Dias Toffoli) e do
RE 1.287.019 (Rel. Min. Marco Aurélio), realizada em 24.02.2021, restou definido que
“Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso”7. (g. n.)
[...]
Desse modo, não pode haver dúvida de que a ADI no 5.439, da “ABRADIMEX”,
dizia respeito às recorrentes, devendo, assim, em razão da existência dessa “ação judicial
em curso”, à época do julgamento do tema 1.093 do STF, serem excluídas da regra de
modulação determinada no acórdão da ADI no 5.469 e do RE 1.287.019/DF.
[...]
E nada disso muda em razão do fato de que, após o julgamento do leading case (tema
de repercussão geral no 1.093 do STF), a Min. Cármen Lúcia julgou prejudicada, em
05.03.2021, a ADI no 5.439, da “ABRADIMEX”8.
Afinal, isto só ocorreu por conta da identidade do seu objeto com o da ADI 5.469
(inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-Difal nos termos do Convênio ICMS no
), com o evidente propósito de evitar o duplo julgamento e decisões contraditórias
93/2015
em relação à mesma matéria de fato e de direito
[...]
Corroborando esse raciocínio, importa observar que, de acordo com o parágrafo
único do
da
(violado pelo acórdão ora recorrido), “A declaração de
art. 28
Lei no 9.868/1999
constitucionalidade ou inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a
Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm
eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à
Administração Pública federal, estadual e municipal”.
[...]
Portanto, sob qualquer ângulo que se analise o caso em debate, as recorrentes –
associadas da “ABRADIMEX” (autora da ADI no 5.439, ajuizada em 15.12.2015 e “em
curso” quando do julgamento do tema de repercussão geral no
) – não estão
1.093/STF
abrangidas pela modulação dos efeitos estabelecida nos acórdãos proferidos na ADI no
5.469 e no RE
razão pela qual deve ser dado provimento ao presente recurso
1.287.019/DF,
especial.
[...]
As recorrentes e a CM Hospitalar estão em situação jurídica equivalente, mas foram
tratadas de forma desigual pelo TJGO, no exercício da sua atividade jurisdicional: a CM
Hospitalar, associada da “ABRADIMEX”, obteve decisão favorável (da 6a Câmara de
Direito Público do TJSP), para ser excluída da regra de modulação estabelecida no
julgamento do
enquanto as recorrentes, também associadas da
tema 1.093/STF,
“ABRADIMEX”, não foram excluídas da incidência dos efeitos da referida modulação.
[...]
Documento eletrônico VDA55395598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: e1962c15-fff6-432a-9b50-4f5148785f5b

Restou consignado na decisão ora recorrida que, quanto ao pedido de restituição dos
valores indevidamente exigidos, caberia às recorrentes “deflagrarem a ação de
conhecimento própria, buscando a repetição do indébito, (...)”.
Basicamente, entendeu a 5a Câmara Cível do TJGO que a ação mandamental não é
substitutiva da ação de cobrança e não teria efeito patrimonial em relação a período
pretérito, pautando-se nas Súmulas 269 e 271 do STF.
No entanto, ao assim consignar, o acórdão embargado negou vigência ao disposto nos
arts. 165, I, 168, I, e 170 do CTN, bem como às Súmulas 213 e 461 do STJ.
Uma vez reconhecido o direito líquido e certo das impetrantes, ora recorrentes, de
não recolherem o ICMS-Difal ao Estado de Goiás até a edição da lei complementar nacional
que regulamenta a EC no
(que é exatamente o que se busca por meio do mandado
87/2015
de segurança impetrado), impõe-se a declaração do seu direito de procederem à repetição
dos valores indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração da ação
mandamental, mediante restituição ou compensação, com base no disposto no
I, do
art. 165,
CTN, segundo o qual “O sujeito passivo tem direito (...) à restituição total ou parcial do
tributo (...) [no caso de] cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior
que o devido (...)”, bem como com amparo no
do CTN, que estabelece o prazo
art. 168
prescricional de 5 (cinco) anos para exercício do “direito de pleitear a restituição”.
[...]
Diante disso, infere-se ser possível a utilização de mandado de segurança para
declaração do direito à compensação de tributo pago indevidamente antes da sua
impetração, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no
do CTN.
art. 168
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
No mérito, destaca-se que o Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo Estadual
de Combate à Pobreza FECP, foi criado pela
com o objetivo de cooperar
Lei 14.469/2003,
“no combate à fome e erradicação da pobreza, de natureza orçamentária, destinado a
provisionar recursos financeiros às unidades executoras de programas sociais, com o
objetivo de viabilizar à população goiana o acesso a níveis dignos de subsistência por meio
de ações suplementares de nutrição, habitação, saúde, educação, reforço de renda familiar e
outros programas ou ações de relevante interesse social”, conforme prescreve o
o da
art. 1
mencionada Lei.
Esse fundo social é mantido, dentre outras receitas, por meio do adicional de até 2%
(dois por cento) na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, que encontra
fundamento no
§ 1°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),
art. 82,
confira-se:
[...]
Nesse contexto, a Lei estadual n°
atualizou as regras descritas no
19.925/2017,
art. 27,
§ 5o, do Código Tributário Estadual de Goiás, que tratam da aplicação do acréscimo
percentual de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do ICMS, a fim de angariar recursos para
a manutenção do fundo de proteção social goiano, denominado de PROTEGE. Verifique.
[...]
Documento eletrônico VDA55395598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: e1962c15-fff6-432a-9b50-4f5148785f5b

Observa-se que a norma prevista no § 1o do artigo 82 do ADCT não impõe que a
instituição dos Fundos de Combate à Pobreza pelos Estados, Distrito Federal e Municípios
ocorra por meio de Lei complementar.
[...]
Cumpre ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, superou o
entendimento anteriormente firmado na AIL no 111090.02.2014.8.09.0000, julgada pela
Corte Especial deste Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, a Suprema Corte, reconhecendo a inércia da União em regulamentar a
formação do fundo de combate à pobreza, declarou a legalidade da legislação estadual que,
destinando-se a cumprir o mandamento constitucional de redução de desigualdades,
conferiu concretude ao artigo 82 do ADCT, desde que não contrarie as EC. no
e
33/2001
até que sobrevenha a Lei Complementar Federal.
42/2003,
Diante disso, não vislumbro qualquer irregularidade na instituição do Fundo de
Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS, incidente sobre operações
internas com combustível.
Por conseguinte, resta imperativa a permissão para a cobrança do adicional de 2%
(dois por cento) na alíquota do ICMS sobre os produtos comercializados pelas Autoras, uma
vez que admitida a sua instituição por lei ordinária até a providência da lei complementar
federal (EC. no
.
42/03, art. 40)
[...]
Em outra abordagem, registre-se que a pretensão das
as Apelantes,
Impetrantes/2
pessoas jurídicas de direito privado, não está abarcada pelo enunciado do Tema 1.093/STF,
diante da determinação expressa quanto à modulação dos efeitos do RE
para
1.287.019/DF
o ano de 2022, ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso.
No caso, o Mandado de Segurança originário foi impetrado, em
isto é,
25/02/2021,
posteriormente ao julgamento do RE
que se deu em
de modo
1.287.019/DF,
24/02/2021,
que se tem por exigível o DIFAL até
destacando que ficaram afastadas da
31/12/2021,
modulação de efeitos as ações judiciais em curso sobre a questão.
Destarte, as Autoras da ação não se enquadram nas exceções à modulação dos efeitos
do julgamento mencionado, pois o Mandamus, como visto, foi impetrado após o julgamento
do RE n. 1.287.019 – TEMA 1093.
[...]
Com efeito, após a impetração do mandado de segurança originário, e em atenção ao
que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE
foi editada a Lei
1.287.019/DF,
Complementar
publicada, em
com o objetivo de regulamentar a
190/2022
05/01/2022,
cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não
contribuinte do imposto, em cujo
o previu apenas a necessidade de atendimento do
art. 3
princípio da anterioridade nonagesimal consagrada no
alínea “c”, da
art. 150, inciso III,
Constituição Federal.
[...]
Para mais, a lei complementar em discussão, por revelar-se, a princípio, norma geral,
não criou o DIFAL no âmbito do Estado de Goiás, que foi instituído, desde 2015, pela Lei
Estadual
evidenciando, de início, legítima a cobrança do DIFAL dos
19.021/2015,
Documento eletrônico VDA55395598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: e1962c15-fff6-432a-9b50-4f5148785f5b

remetentes de mercadorias e prestadores de serviços para consumidor final goiano não-
contribuinte do imposto, sem necessidade de observância ao princípio da anterioridade de
exercício, previsto no
III, “b”, da Constituição Federal.
art. 150,
Vale ressaltar que ao julgar ADI no 5.469, O Plenário do Supremo Tribunal, por
maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira,
segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produzisse
efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data do deferimento da medida cautelar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade n.
Quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira
5.464/DF.
e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
aplicando-se a mesma solução em relação às leis dos Estados e do Distrito Federal, para as
quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do
julgamento (2022), exceto quanto às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do
Convênio ICMS no
cujos efeitos retroagem à data do deferimento da medida
93/2015,
cautelar.
Não obstante, a despeito de alegarem as 2as Apelantes serem associadas da
ABRADIMEX, não há falar-se em “ação em curso” porque, aludida Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 5.469 foi julgada prejudicada, em
e já transitou em
13/04/2021,
julgado na data de 05/05/2021.
[...]
Por outro lado, na hipótese em comento, extrai-se das razões da 2a Apelação Cível
que as Recorrentes sequer apontaram fundamentos substanciais para amparar o pedido de
“restituição ou compensação” do crédito tributário, limitando a pleitear “que seja declarado
o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente, respeitado o
quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
Contudo, o Ilustre Magistrado, como verificado, em sede de decisão integrativa e lhes
acolheu os Embargos de Declaração opostos pelas Autoras, para autorizar a compensação
de valores, condicionada a existência da legislação autorizadora, conforme previsto no
do CTN.
art. 170
Não obstante, quanto ao pedido de restituição dos valores porventura indevidamente
exigidos, cabe às Apelantes deflagrarem a ação de conhecimento própria, buscando a
repetição do indébito, pois a cobrança de valores anteriores à impetração encontra óbice nas
Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o mandado de
segurança não é substitutivo de ação de cobrança e a concessão do mandamus não produz
efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados
administrativamente ou pela via judicial própria.
Pelas motivações expostas, conclui-se que Douto Magistrado incorreu em equívoco
ao promover a adequação do caso concreto à modulação dos efeitos promovida pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.287.019 (tema 1093), uma vez que a
ação de origem foi ajuizada após o julgamento em referência e a modulação contemplava
apenas as demandas já propostas até a data da decisão da Corte Suprema.
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55395598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: e1962c15-fff6-432a-9b50-4f5148785f5b

ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais
os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do
pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de
fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
fazer/não
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.

SÚMULA
N.
284/STF.
Documento eletrônico VDA55395598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: e1962c15-fff6-432a-9b50-4f5148785f5b

TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua
Lei n. 11.784/08
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a
incidência do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida". Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA
TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA DA SENTENÇA. COMPREENSÃO DO TEMA N . 1.262/STF
DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO INDÉBITO
VIA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO ONDE FEITA A
RESTITUIÇÃO OU O RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO
Documento eletrônico VDA55395598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: e1962c15-fff6-432a-9b50-4f5148785f5b

INDÉBITO VIA PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR .
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA
EM
ESPÉCIE
(DINHEIRO). 1. Sob o aspecto material, em matéria tributária, o mandado de segurança não
pode ser utilizado como substitutivo de ação de repetição de indébito (ação de cobrança).
Desta forma, a concessão da segurança, via de regra, não permite o reconhecimento de
créditos do contribuinte relacionados a indébitos tributários pretéritos (quantificação) e
também não permite a execução via precatórios ou requisições de pequeno valor - RPV's .
Precedentes: AgInt no REsp. n. 1.949 .812 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena
Costa, julgado em 02.10 .2023; AgInt no REsp. n. 1.970 .575 / RS, Segunda Turma, Rel.
Min. Francisco Falcão, julgado em 08.08 .2022;
2
Súmula n. 269/STF; Súmula n. 271/STF.
. Consoante a
o mandado de segurança é meio apto a afastar os óbices
Súmula n. 213/STJ,
formais e procedimentais ao Pedido Administrativo de Compensação tributária. Nessas
condições, ele pode sim, indiretamente, retroagir, pois, uma vez afastados os obstáculos
formais a uma compensação já pleiteada administrativamente (mandado de segurança
repressivo), todo o crédito não prescrito outrora formalmente obstado poderá ser objeto da
compensação. Do mesmo modo, se a compensação for pleiteada futuramente (mandado de
segurança preventivo), todo o crédito não prescrito no lustro anterior ao mandado de
segurança poderá ser objeto da compensação . Em ambas as situações, a quantificação dos
créditos (efeitos patrimoniais) ficará a cargo da Administração Tributária, não do Poder
Judiciário. 3. Quanto ao Pedido Administrativo de Ressarcimento, o mandado de segurança
constitui a via adequada para o reconhecimento de créditos escriturais (fictícios, premiais,
presumidos etc.) referentes a tributos sujeitos à técnica da não cumulatividade, desde que
obedecido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos . Precedentes repetitivos: REsp. n. 1.129 .
971 - BA, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.2 .2010;
REsp. n. 1.111 .148 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
24.2 .2010. 4. Em flexibilização das Súmulas n.n . 269 e
o mandado de segurança
271/STF,
é meio apto a quantificar o indébito constante de Pedido Administrativo de Compensação
tributária, desde que traga prova pré-constituída suficiente para a caracterização da liquidez
e certeza dos créditos, não sendo admitida a repetição administrativa em dinheiro ou a
repetição via precatórios. Precedentes repetitivos:REsp. n. 1 .111.164 / BA, Primeira Seção,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 13 .05.2009 e REsp. n. 1 .365.095 / SP,
Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13 .02.2019.5. Muito
embora a sentença mandamental tenha, em alguma medida, eficácia declaratória, a Súmula
n .
("O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
461/STJ
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em
julgado") em nenhum momento se referiu ao mandado de segurança e em nenhum momento
permitiu a restituição administrativa em espécie (dinheiro). Por tais motivos, a sua aplicação
ao mandado de segurança se dá apenas mediante adaptações: 1a) somente é possível a
compensação administrativa; 2a) jamais será permitida a restituição administrativa em
(espécie) dinheiro ou 3a) o pagamento via
A restituição permitida é aquela
precatórios/RPV.
que se opera dentro do procedimento de compensação apenas já que a essa limitação se
soma aqueloutra das Súmulas n.n . 269 e
que vedam no mandado de segurança a
271/STF,
possibilidade da restituição administrativa em espécie (dinheiro) ou via precatórios.6.
Realizado o julgamento do Tema n. 1 .
da repercussão geral, em não havendo
262/STF
notícia da expressa superação dos enunciados sumulares 269 e 271 do STF que vigem há
décadas - conforme o exige o
§ 4o, do
é de se presumir que
art. 927,
CPC/2015,
permaneçam em vigor, devendo ser obedecidos na forma do
IV, também do
art. 927,
Documento eletrônico VDA55395598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: e1962c15-fff6-432a-9b50-4f5148785f5b

Assim, a leitura do precedente formado no Tema n .
em relação ao
CPC/2015.
1.262/STF,
mandado de segurança, deve ser feita tendo em vista as ações transitadas em julgado com
conteúdo condenatório, a despeito das referidas súmulas e da jurisprudência deste STJ que
veda, no mandado de segurança, a repetição de indébito tributário pela via dos precatórios e
RPV's.7. Caso concreto em que o CONTRIBUINTE pleiteia, em sede de mandado de
segurança, a restituição administrativa em espécie (dinheiro), o que não é permitido seja
pelos precedentes do STF, seja pelos precedentes do STJ .8. Recurso especial não
provido. (REsp
Rel: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
2062581/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
06/02/2024,
09/02/2024)
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: e1962c15-fff6-432a-9b50-4f5148785f5b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.135.753 / GO
Número Registro: 2025/0492297-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
509294856 50929485620218090051
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA E FILIAL(IS)
AGRAVANTE
: NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : VALESKA DE OLIVEIRA FRAZÃO - GO016843
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR -
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56312995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: 87ae5175-766d-4434-be22-34d22b5b1969

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56312995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: 87ae5175-766d-4434-be22-34d22b5b1969